Tribunal: TJDFT
Processo: 0701290-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 421 DO STJ. ENTENDIMENTO SUPERADO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 45/2004, N. 74/2013 E N. 80/2014. TEMA 1.002 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer ao autor cirurgia de extirpação múltipla de lesão da pele ou tecido celular subcutâneo em oncologia, nos termos da prescrição médica.
2. Não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência, sob o fundamento de que a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública, que integra a estrutura administrativa do Distrito Federal.
3. O verbete da Súmula n. 421 do c. Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento que "os honorários não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença", sob a ótica da ocorrência de confusão entre credor e devedor (art. 381 do Código Civil).
4. Recentemente, contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 114.005/RJ na sessão virtual de 16/6/2023 a 23/6/2023, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), definiu as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”
5. Dessa forma, apesar da ausência de cancelamento da Súmula n. 421 do c. STJ, na linha do entendimento qualificado proferido pelo STF, o arcabouço constitucional delineado possibilita a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública integrante da mesma unidade da federação, porquanto a instituição possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, sendo que a verba honorária representa recurso de importância ímpar para o desempenho de suas atividades, conforme consta do art. 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94.
6. Honorários fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
7. Recurso conhecido e provido.